Tribunal: TJSP
Processo: 1071920-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – "GOLPE DO MOTOBOY" – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE SÓ FOI REALIZADA UMA TRANSAÇÃO EM TESE FRAUDULENTA, EM VALOR NÃO EXACERBADO E DE FORMA PARCELADA, O QUE NÃO DESTOA DO PERFIL DO AUTOR. ALÉM DISSO, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR A CULPA EXCLUSIVA DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – "GOLPE DO MOTOBOY" – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE SÓ FOI REALIZADA UMA TRANSAÇÃO EM TESE FRAUDULENTA, EM VALOR NÃO EXACERBADO E DE FORMA PARCELADA, O QUE NÃO DESTOA DO PERFIL DO AUTOR. ALÉM DISSO, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO NA HIPÓTESE, JÁ QUE O AUTOR ENTREGOU, A UM SÓ PORTADOR, CARTÕES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS E, AINDA, SEU TELEFONE CELULAR, SITUAÇÃO COMPLETAMENTE INUSITADA NOS DIAS QUE CORREM. APELAÇÃO DESPROVIDA.